Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719935-62.2023.8.07.0016 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) RECORRENTE: MIRTES MARTINS ARRUDA ARAUJO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível proposta por MIRTES MARTINS ARRUDA ARAÚJO face da decisão de ID 51076752 proferido pelo juiz Daniel Felipe Machado da Terceira Turma Recursal que, nos autos da Ação Anulatória, não conheceu do recurso do inominado interposto pela reclamante. Em petição nos próprios autos, a parte afirma que a decisão é teratológica e que ofende julgados e súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Requer o conhecimento e a procedência da reclamação para diminuir as custas. Ausente o preparo. Por meio do despacho de ID 52149344 a reclamante foi intimada para manifestar-se acerca de possível indeferimento da inicial, tendo ela quedado-se inerte. É o relatório. DECIDO. Incabível conhecer da reclamação. O Código de Processo Civil estabelece que é inepta a petição inicial cuja conclusão não decorrer dos fatos narrados. Vejamos: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; No caso dos autos, a parte afirma que a decisão é teratológica e que há entendimento sobre a minoração de multa cominatória desproporcional. Vejamos: A referida decisão mostra-se teratológica, ofendendo súmula do STJ e afrontando a jurisprudência consolidada, tendo em vista o valor das custas e honorário é exorbitante. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que se a Turma Recursal dos Juizados Especiais dos Estados ou do Distrito Federal, aplica multa cominatória demasiadamente desproporcional em relação ao valor final da condenação, tal decisão deverá ser tida como teratológica, permitindo que a parte prejudicada proponha reclamação. Vejamos: Entretanto, pede para diminuir o valor das custas em 10% (dez por cento). Resta clara, portanto, a inépcia da inicial. Além disso, a reclamação tem natureza de ação de conhecimento originária dos tribunais, devendo, assim, ser ajuizada em processo autônomo, acompanhada dos documentos necessário e com as custas recolhidas. Nesse sentido esclarece o Código de Processo Civil: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) § 1o A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. § 2o A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. § 3o Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. No caso, a parte apresenta a reclamação como simples petição, o que, também, impede seu conhecimento. Acrescento, ainda, que há violação do disposto no art. 196 do RITJDFT, cujo teor transcrevo: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. (destaquei) Diante desse cenário normativo, é fácil perceber que a Reclamação tem, sumariamente, três escopos: i) preservação da competência do tribunal; ii) garantia da autoridade das decisões do tribunal e iii) garantia da observância de precedentes vinculantes dos tribunais (precedentes qualificados – incisos III e IV). Em relação à segunda e terceira hipóteses de cabimento (garantia da autoridade das decisões do tribunal e da observância de precedentes qualificados dos tribunais), existe situação peculiar em que a alegada ofensa à autoridade dos julgados não é examinada diretamente pela Corte que emitiu a decisão cuja autoridade se busca preservar, isso em decorrência da Resolução no 3/2016 do STJ, que delegou aos Tribunais de Justiça a competência para a preservação da autoridade de seus julgados quando alegadamente afrontados por decisões das Turmas Recursais. Essa delegação de competência, no âmbito desta Corte, como vimos acima, foi formalmente assumida pela inclusão do inciso IV ao art. 196 do Regimento Interno desta Corte, e, na forma do art. 18, inciso VI do mesmo Regimento Interno, também incluído pela Emenda Regimental no 1 de 2016, é atribuída a esta Câmara de Uniformização, nesses termos: Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (destaquei) No caso em análise, todavia, a reclamação não tem como ter admitido o seu processamento, porquanto pretende que esta Corte, por esta Câmara de Uniformização, promova exame de compatibilidade da decisão reclamada, emanada da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com jurisprudência não sumulada, tampouco consolidada em sede de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência ou incidente de resolução de demandas repetitivas emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça, situação que não encontra respaldo em quaisquer das hipóteses de cabimento acima verificadas. Ocorre que, como procuramos deixar claro acima, não existe qualquer previsão normativa para que esta Corte, pela Câmara de Uniformização ou quaisquer dos demais órgãos desta Casa de Justiça, analise reclamação para preservação da autoridade dos precedentes não sumulados ou consolidados em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A Câmara de Uniformização, em função da delegação de competência promovida pela Resolução no 3/STJ, de 2016, assim como por força da Emenda Regimental no 1/2016, desta Corte, que incluiu o inciso IV ao art. 196 e o inciso VI ao art. 18, ambos do RITJDFT, possui competência para julgar a reclamação destinada a “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” ou “para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil”, conforme inciso V do art. 18 do referido Regimento Interno, isto é, em qualquer caso, deve haver precedente qualificado (oriundo de incidente de resolução de demanda repetitiva ou de incidente de assunção de competência). O reclamante, entretanto, não apresentou nenhuma súmula ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça ou desta Corte que tenham sido afrontados pelo Acórdão reclamado, o qual foi exarado pela Primeira Turma Recursal do Distrito Federal, razão porque a presente reclamação, que não pode servir como sucedâneo recursal, revela-se absolutamente desprovida de pressuposto essencial ao seu processamento, sendo, assim, inadmissível, considerada a ausência de quaisquer das hipóteses de cabimento previstas no art. 988 do Código de Processo Civil e no art. 196 do Regimento Interno desta Corte, tampouco se trata de reclamação para preservação da autoridade das decisões proferidas pelo Conselho Especial, no exercício do Controle Concentrado de Constitucionalidade de que tratam os arts. 164 a 170, também do Regimento Interno deste Tribunal. Dessa forma, nos termos do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, cabe ao relator indeferir de plano a reclamação inadmissível. Confira-se: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, própria e do STJ. (Acórdão 1398499, 07169954620218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. INADMISIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO MODULADO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA "F"; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM PRECEDENTES QUALIFICADOS - ENUNCIADOS DE SÚMULA, JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS E INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM ENUNCIADO SUMULAR OU TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. INTERPRETAÇÃO LÓGICA E SISTEMÁTICA DO PERMISSIVO LEGAL (CPC, arts. 927, IV, e 988, IV). PRESSUPOSTOS NÃO REALIZADOS. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196). 2. Se o acórdão reclamado não deixara de observar enunciado de súmula ou precedente qualificado originários desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, porquanto cingira-se a alinhar argumentação tecnicamente adequada apta a firmar o resolvido, aplicando solução ao caso, inclusive, consoante tese firmada no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR no sentido de que o adquirente de apartamento em construção não pode ser responsabilizado pelas parcelas condominiais geradas enquanto não concluído e entregue o imóvel, ressoa patente a inadmissibilidade da reclamação, instrumento excepcional de controle jurisdicional norteado pelo sistema de precedentes que não se confunde nem pode ser manejado como nova via recursal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1288463, 07006275920208079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. INDEFERIMENTO DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 196, INCISO IV, DO RITJDFT. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, na exata dicção do art. 196, inciso IV, do RITJDFT. 2. Não preenchida a hipótese de cabimento para o instrumento da reclamação, porquanto o reclamante pautou-se, tão somente, em precedente do colendo STJ, e não sendo possível interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu de plano a reclamação, por ser inadmissível. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1161763, 20180020062147RCL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 18/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 463-465) (destaquei) Por fim, cabe frisar que não há proveito algum em se acionar o disposto no art. 321 do CPC, para determinar à reclamante que emende a inicial, uma vez que se trata de irregularidade insanável. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 485, I, e 988, do Código de Processo Civil, e 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, porquanto INADMISSÍVEL a Reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios. Brasília, DF, 9 de novembro de 2023 12:05:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador